Tribunal: TJDFT
Processo: 0708705-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708705-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO FARIAS MURINO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDUARDO FARIAS MURINO, ora autor/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, em ação declaratória proposta em desfavor de BRB - Banco de Brasília S/A e Cartão BRB S/A, ora réus/agravados. Em despacho de ID. Num. 33728132, esta relatoria determinou que o agravante esclarecesse acerca de suposta intempestividade do recurso. Porém, o prazo para o agravante se manifestar transcorreu sem apresentação de esclarecimentos, consoante certidão de ID. 34276488. É o breve relato. DECIDO. Conforme se verificou, o recorrente não se pronunciou acerca da possível intempestividade do agravo interposto. Assim, torna-se imperioso o não conhecimento do presente recurso. Posto isso, NÃO CONHEÇO da agravo de instrumento, com fulcro no art. 932. inciso III, do Código de Processo Civil. Custas pelos recorrentes (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 8 de abril de 2022 15:06:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora